Tribunal: TJMT
Processo: 1024130-45.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024130-45.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Estupro]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURICIO REZENDE DA SILVA - CPF: 705.534.761-06 (APELANTE), SELMA REZENDE DE OLIVEIRA (APELANTE), VANILSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 559.302.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARY JOSE MORAES CAMARA - CPF: 242.003.951-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DE LABIO SILVERIO - CPF: 023.601.291-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA FARIAS PEREIRA - CPF: 725.388.301-25 (VÍTIMA), SELMA REZENDE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E ROUBO.
INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA.
ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA
COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA
PELO PRAZO
MÁXIMO

DE 1
5
(
QUINZE
) ANO
S
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
POR FALTA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO.
ANIMUS FURANDI
DEMONSTRADO. PALAVRA DA VÍTIMA E POLICIAL MILITAR. 2.
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DO PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE SEGURANÇA. LIMITE MÁXIMO DA PENA ABTRATAMENTE COMINADA AO
S
DELITO
S
PRATICADO
S
. SOMA DAS PENAS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 527 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A simples negativa de autoria não autoriza a absolvição do apelante, porquanto o decreto condenatório está estribado em provas colhidas nestes autos, especialmente nas declarações das testemunhas
e da vítima
colhidas nas duas fases da persecução
penal, restando demonstrada que houve a

subtração de coisa alheia móvel mediante uso de violência
. S
endo assim, e
xistindo provas que apontem com segurança o
animus
furandi
na
sua
conduta, é de rigor a manutenção da sentença
recorrida

tal
como
foi
pro
latada
.

2.
A medida de segurança terá prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, segundo o disposto no art. 97, § 1º, do C
ódigo
P
enal
, que deixou
de estabelecer o prazo máximo. Entretanto, a
jurisprudência entende que o prazo máximo da medida deverá observar o limite
da pena
abstratamente
cominada

ao crime
praticado.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mauricio Rezende
d
a Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT, nos autos da Ação Penal n. 1024130-45.2023.8.11.0003, absolvendo-o
impropriamente
da acusação d
o
s
crim
e
s
de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal) e importunação sexual (art. 215-A do Código Penal)
por ser inimputável, com base no art. 26,
caput
,
do Código Penal c/c o art.
386
, V
I
, do Código de Processo Penal, aplicando-lhe, entretanto, a medida de segurança de internação
pelo tempo máximo de
15 (quinze) anos
, sujeita à reavaliação pelo prazo mínimo de 1 (um) ano.

O apelante
nas razões recursais
vistas
no ID
200103703
, pugna
pela sua
absolvição quanto ao crime de roubo simples tendo em vista a ausência
de dolo e
de provas suficientes para
manter sua

a sentença recorrida
.
E, a
lternativamente,
a
readequação do lapso temporal da medida de segurança

que lhe
aplicada
.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
200103706
, o Ministério Público requer o desprovimento do
presente
recurso
.

E
, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer que se vê no ID
206860189
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusat
ória, constante no ID
200103276
, narra os fatos desta forma:

[...]
1º FATO – ROUBO SIMPLES

Consta do incluso caderno investigativo, que no dia 04 de agosto de 2023, por volta das 18h30min, na Av. Marechal Rondon, 1766, bairro Jardim Paulista, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado MAURÍCIO Rezende da Silva Nascimento subtraiu para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) par de brincos, avaliados aproximadamente em R$60,00 (sessenta reais), em prejuízo da vítima Angélica Farias Pereira.

2º FATO – ESTUPRO

Consta, ainda, que na mesma data, horário e local, após consumar o crime de roubo, o denunciado MAURÍCIO Rezende da Silva Nascimento constrangeu a vítima Angélica Farias Pereira, mediante violência e grave ameaça, a permitir que com ela fosse praticado ato libidinoso, que consistiram em fricção e carícias no corpo da vítima, notadamente nos seios.

HISTÓRICO DOS FATOS

Consta dos autos do inquérito policial, que, na data e horário dos fatos, a vítima Angélica Farias Pereira caminhava pela via pública, quando foi rendida pelo denunciado, que, empregando de violência [enforcamento] e grave ameaça, subtraiu seu par de brincos, avaliados aproximadamente em R$60,00 (sessenta reais). Não satisfeito em consumar o crime de roubo, o denunciado, ainda enforcando a vítima e trançando seus pés nos dela, tentando derrubá-la, constrangeu a ofendida a permitir que com ela fosse praticado ato libidinoso, que consistiram em fricção e carícias no corpo da vítima, notadamente nos seios. Em dado momento, um rapaz, conduzindo uma caminhonete, passou pelo local e flagrou a situação, instante em que o denunciado disse à vítima: “não paga de louca não” (sic); não obstante, em ato de coragem, a vítima se
desvincilhou
do acusado e pediu ajuda ao motorista do veículo, que a conduziu até a residência de sua mãe. Já em segurança na casa de sua genitora, a vítima acionou a polícia militar, que rapidamente se deslocou ao local, colheu informações acerca das características do criminoso, logrando êxito em capturá-lo nas imediações do palco dos fatos, sendo que, como ele, foi apreendida a res furtiva, que estava guardada em seu bolso. Em solo policial, a vítima reconheceu pessoalmente o denunciado como sendo o autor dos crimes.

[...]
.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito
(ID
200103234
)
;
boletim de ocorrência (ID
200103236
)
; e
termo de apreensão e exibição (ID
200103246
)
; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No
tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença
recorrida
, na medida em que a prova produzida na instrução processual evidencia o
cometimento, por parte dele, do
crime
de roubo
narrado na peça acusatória.

Como é sabido o
tipo penal do
roubo
foi inserido no
Código Penal
para criminalizar as ocorrências em que um indivíduo se apodera de coisa móvel pertencente a outrem, ou seja, to
r
na-se dono daquilo que não lhe pertence. Tal
crime
não admite a forma culposa, exigindo-se o dolo específico como elemento subjetivo do tipo, demonstrada pela intenção do agente de se apoderar, definitivamente, da coisa alheia móvel.

De fato,
se infere destes autos que ao ser interrogad
o
em juízo,
o apelante
negou a prática delitiva, asseverando que
parou a vítima para lhe perguntar as horas, no entanto, esta por medo tirou os brincos e
lhe
entregou.
Mauricio Rezende
disse
, também,
que não queria os brincos e que tentou devolvê-los para a
ofendida
, mas, ela não aceitou e entrou em choque. Além disso, afirmou que não passou a mão no corpo
de
la
.

Por sua vez, a vítima
Angélica Farias Pereira

ao ser ouvida
pela
autoridade judiciaria narrou detalhadamente o episódio ocorrido, relatando que estava caminhando pela Avenida Marechal Rondon quando foi atacada
pelo apelante
que a pegou pelo pescoço e questionou se ela queria ir para o céu ou para o inferno, e ficou a todo momento
fazendo-lhe
ameaça
s
e tentando derrubá-la. A
ofendida
disse, ainda, que
Mauricio Rezende pegou
o seu brinco e começou a passar a mão em seu corpo
.
Angélica e
sclareceu
, também,
que
, enquanto
ele
tentava
enforcá-la
,
parou uma
caminhonete e ela conseguiu escapar correndo e pediu ajuda. Afirmou
, por fim,
que o rapaz da caminhonete a levou para a casa de sua mãe,
de onde
acionou a polícia.

A
testemunha
Vanilson
Rocha de Souza
, policial militar, ouvido sob o crivo do contraditório
,
afirmou que a guarnição foi acionada via 190 acerca do roubo ocorrido na Avenida Marechal R
ondon. Relatou,
ainda,
o agente público,
que os policiais encontraram o apelante e durante a
sua
revista localizaram o par de brincos pertencentes a vítima.
Vanilson
asseverou, ainda, que a vítima relatou que estava voltando do trabalho quando foi atacada por Maur
i
cio
Rezende
que começou a ameaç
á
-la e passar as mãos
do
corpo
dela
e, nesse momento
,
passou um rapaz em uma caminhonete que ofereceu ajuda
para ela que
conseguiu fugir.

Feita a análise da prova acostada
neste processo
, em relação ao crime de roubo, ficou demonstrado
que

apelante
, de forma ameaçadora e investindo contra a vítima, subtraiu
o seu par de brincos
.
Portanto, p
or se tratar de conduta potencialmente censurável ficou demonstrada satisfatoriamente a intenção d
ele
de subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, tratando-se, no caso, de conduta t
ípica, não havendo
como se
falar em ausência de dolo.

Ademais disso, c
omo
cediço
, nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece no caso destes autos.

Mas, se isso não bastasse, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem o depoimento da ofendida ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso
de Angélica
em atribuir falsamente o delito de roubo ao apelante, daí por que as afirmações daquela não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este.

Aliás, no que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
” (
Ap
139547/2015 – TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 5.5.2020, publicado no DJE 8.5.2020)
Destacamos

Diante do exposto, faz-se imperioso salientar que a condenação do apelante pelo crime de roubo deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovando a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese absolutória deduzida na peça recursal, restando afastada a aplicação do art. 386 VII, do Código de Processo Penal.

Por outro
viés
, o apelante
postula a adequação do
lapso temporal da medida de segurança
que lhe
aplicada.

Sobre
o
prazo mínimo da internação, a doutrina pátria estabelece que deve ser definido de acordo com grau de periculosidade do agente, grau de periculosidade, esse, aferido com base no fato cometido e na enfermidade ou perturbação mental apresentada
, tal como se infere da abalizada doutrina abaixo reproduzida:

[
...
]
segundo dispõe o art. 97, § 1º, parte final, do Código Penal, o juiz deve determinar a internação ou o tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de um a três anos.
A avaliação e a opção pelo prazo observarão os critérios de periculosidade do agente, baseados no
fato cometido e na enfermidade mental ou perturbação apresentada. Portanto, um homicídio cometido de maneira cruel, por doente mental, pode levar o magistrado a impor o mínimo de três anos de internação
. Entretanto, um homicídio culposo, praticado por quem padece de enfermidade considerada controlável, pode ser posto em tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de um ano.
[
...
]

(Nucci, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 3ª ed. rev. atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p.538)

Negritamos

[
...
]
O prazo mínimo de cumprimento da medida de segurança fixado por lei é de um a três anos (
arts
. 97, § 1.º, e 98, CP), invariavelmente, qualquer que seja o delito praticado.
O critério para fixação do mínimo exato de cumprimento da medida de segurança para cada caso varia de acordo com a maior ou menor periculosidade do agente
, não mais estando relacionado, como ocorria na legislação pretérita, com a quantidade da pena privativa de liberdade cominada ao delito.
[
...
]

(
Prado, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro/Luiz Regis Prado, Érika Mendes de Carvalho, Gisele Mendes de Carvalho. 13ª ed. rev. atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p.568)

Negritamos

Ainda sobre a matéria, de

ser asserido

que o Código Penal estabeleceu prazo mínimo para a manutenção do agente sob medida de segurança. Não o
fazendo
, entretanto, quanto ao prazo máximo
de duração
.

Dess
e

modo
, considerando que a medida tem caráter restritivo da liberdade do agente,
coube a

jurisprudência
firmar o entendimento
que

o lapso temporal

da medida de segurança
deve se sujeitar aos limites da pena
privativa de lib
erdade
, sendo razoável que o prazo máximo de duração
da internação
seja o mesmo da
maior
pena abstrata
mente

cominada

ao
crime
perpetrado
, até porque
es
se
é o prazo considerado também para contagem da prescrição da pretensão punitiva.

Com efeito, a
jurisprudência
foi
consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
resultando na edição
Súmula n.
527
segundo a qual

“O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado”
.

E
mais:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA. EXCESSO DE PRAZO. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com os princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade, o limite para a duração da medida de segurança deve ser o máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado, de forma a não conferir tratamento mais severo e desigual ao inimputável. 2. Sobre o tema, esta Corte Superior enunciou, ainda, a Súmula 527 que assim dispõe:
"O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado." 3. No caso dos autos, tendo em vista que o tratamento ambulatorial conta com mais de 1 ano e 7 meses e que a pena máxima cominada para o delito do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941
,
é de 3 (três) meses
, observa-se o constrangimento ilegal causado ao paciente, decorrente do excesso de prazo no cumprimento da medida de segurança. 4. Agravo regimental não provido, mantendo-se a decisão que concedeu a ordem, de ofício, para declarar a extinção da medida de segurança imposta ao sentenciado.

(STJ -
AgRg
no HC: 672542 SP 2021/0177912-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13
.
12
.
2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16
.
12
.
2021)

Destacamos

Por seu turno,
em relação à temática, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento
com a referida corte superior, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – ANIMUS FURANDI – CONDENAÇÃO MANTIDA – SEGUNDO APELANTE INIMPUTÁVEL – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA –
MEDIDA DE SEGURANÇA – LIMITAÇÃO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO AO MÁXIMO DA PENA ABSTRATAMENTE COMINADA
– SÚMULA 527 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório. Não pairam dúvidas da intenção dos apelantes de furtar bens móveis do local dos fatos, máxime porque sequer foram apreendidas substâncias entorpecentes com eles a validar a tese de que seriam meramente usuários e estariam lá para o consumo de droga. Nesse quadro, a conduta dos apelantes e as circunstâncias
que circundam os fatos autorizam concluir que eles ingressaram no abrigo municipal de animais com a finalidade de subtrair para si coisa alheia móvel. Porém, o fato de terem sido surpreendidos pelos policiais militares, impediu a consumação do furto qualificado.
“O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado.” (Súmula n. 527 do STJ)

(TJ-MT 10080057020218110003 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07.06.2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12.06.2022)
Destacamos

Sendo assim, considerando que o preceito secundário do art. 157 do Código Penal prevê penas de quatro a dez anos
;
e do art. 215-A do Código Penal prevê penas de um a cinco anos
;
e
levando em conta que a
pena máxima
abstratamente
cominada
aos dois
crimes
totaliza
quinze anos, mostra-se escorreito o prazo fixado pelo ju
ízo
de primeiro grau.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Mauricio Rezende da Silva
mantendo na
inalterada
sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024